Tribunal: TJSP
Processo: 2205626-50.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
R No 983, DE 26 DE AGOSTO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA.
1. Edição da Lei Complementar no 1.022, de 01 de dezembro de 2021, do Município de Catanduva, que revoga expressamente a Lei Complementar no 0983, de 26 de agosto de 2020, objeto da ação.
2. Ausência de interesse de agir superveniente - Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 493 c.c. o art. 485, VI, do CPC).

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2205626-50.2021.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 14/05/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

14/05/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 983, DE 26 DE AGOSTO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA.
1. Edição da Lei Complementar no 1.022, de 01 de dezembro de 2021, do Município de Catanduva, que revoga expressamente a Lei Complementar no 0983, de 26 de agosto de 2020, objeto da ação.
2. Ausência de interesse de agir superveniente - Extinção do processo sem resolução do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 983, DE 26 DE AGOSTO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA.
1. Edição da Lei Complementar no 1.022, de 01 de dezembro de 2021, do Município de Catanduva, que revoga expressamente a Lei Complementar no 0983, de 26 de agosto de 2020, objeto da ação.
2. Ausência de interesse de agir superveniente - Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 493 c.c. o art. 485, VI, do CPC).